Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. ART. 37-A, LEI No. 9.514/97. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Apelação contra sentença que imitiu o autor na posse do imóvel objeto da lide e condenou o réu ao pagamento de taxa de ocupação de 1% do valor de aquisição do imóvel ao mês/fração, bem como a ressarcir o autor quanto à eventual IPTU/TLP devido relativo ao período de ocupação do imóvel.
2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha.
3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes.
4. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria.
5. A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse.
6. Nos moldes do art. 37-A da Lei 9.514/97 a taxa de ocupação é devida e visa compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido.
7. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) quando o valor da causa conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos.
8. O enfrentamento da matéria posta em julgamento se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.